Tribunal: TJMT
Processo: 1019567-53.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WHELTON CORREA MARTINS - CPF: 006.110.301-28 (RECORRENTE), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DO VOO. 24 HORAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PESO (OVERLOAD). EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA.

REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação indenizatória, afirmando o autor que adquiriu da recorrente passagem área para o voo “G3 1424”, com
saída no dia 19 de novembro de 2019
, às 20:55, do aeroporto Internacional de São Paulo - Guarulhos (GRU),
para às 22:15 chegar em Cuiabá-MT
. Contudo, foi impedido de embarcar, em razão de overbooking, tendo sido relocado em voo somente no dia seguindo, chegando no seu
destino 20/11/2019, as 22h15min, 24 horas após o contratado
, sofrendo danos.

2.

A alegação da recorrente de que o atraso se deu devido ao excesso de peso (
overload
), não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso, se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassando a esfera do mero dissabor, e configurando dano moral
in reipsa.

3.

Com relação ao
quantum
indenizatório a título de danos morais,
necessário se faz o reconhecimento da
redução
, devendo este guardar consonância com a gradação da ofensa sofrida (repercussão na vida econômica do consumidor), bem como, com a capacidade econômica do agente causador, sem que isso se torne causa de enriquecimento ilícito e sirva de desestímulo a novas desídias.

4.

Reforma da sentença para, reduzir a condenação a título de dando morais no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, observando o atraso de mais de 24 horas para chegar ao destino, e transtornos sofridos, sendo tal quantia razoável e adequada ao dano.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A recorrente requer a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente, ou, que seja reduzido o valor dos danos morais.

O recorrido, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020